Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA GARANTIA DE NOMEAÇÃO OU À RESERVA DE VAGA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a reserva de sua vaga e, no mérito, sua nomeação e posse no cargo de Especialista em Saúde, especialidade: Administrador. Alega a parte agravante, em síntese, ter sido aprovada no concurso público em questão, homologado em 19/07/2018 e com validade prorrogada até o ano de 2022, na 53o colocação para o cargo que previa 30 vagas, sendo que até o momento nenhum candidato foi nomeado. Afirma que possui direito a reserva de vaga em face da existência de vagas existentes para o cargo pleiteado. Requer a reforma da decisão a quo para garantia de sua nomeação.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 20369841). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 21293306).

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.

V. O cerne da controvérsia é a análise de eventual preterição em nomeação em cargo público, ferindo assim seu dito direito líquido e certo à assunção ao cargo público descrito na inicial.

VI. Em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Ademais, se o certame não estiver expirado, não há, neste momento, como se verificar a ilegalidade ou lesão praticadas pela Administração Pública, haja vista que, dentro do prazo de validade, a data da nomeação é ato discricionário da Administração Pública.

VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.